Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703827-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KELI VIEIRA CAMPELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COMUM MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA DE INTERVALOS DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do Distrito Federal à obrigação de converter o tempo estritamente policial em tempo comum, multiplicando-se o tempo de atividade sob condições especiais pelo fator 1,75, com base na redação do Art. 40, §4o, da CRFB/1988, no Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, no Art. 57 da Lei 8.213/1991 e no Decreto 3.048, de 06/05/1999. 2. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, os servidores públicos fazem jus à conversão, em tempo comum, quanto ao período trabalhado sob condições especiais (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942). 3. Depreende-se do julgamento do RE 1303702 ED, referente a autor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a inexistência de óbice para a aplicação do Tema 942 do STF àqueles que possuem tempo de serviço na Polícia Civil do Distrito Federal e pretendem a contagem diferenciada do tempo de serviço para a aposentadoria comum. 4. Contudo, a hipótese em tela se diferencia daquelas em que o autor pretende a contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço em razão de exoneração de cargo da carreira policial para ingresso em outro cargo público, sem atividade sob condições especiais; ou para labor exclusivamente na iniciativa privada. 5. Identifica-se no caso a pretensão de se obter acréscimo de tempo de serviço, referente à atividade policial, com a permanência do recorrente na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal e na situação de aposentadoria especial sujeita a integralidade e paridade, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. 6. Precedente: “[...] 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. [...].”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017). 7. Nesse sentido: “[...] IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). [...] VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. [...].”. (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Verifica-se que a parte autora não apresentou aos autos pedido referente à renúncia as regras de aposentadoria da Lei Complementar 51/1985, aplicáveis aos servidores públicos policiais civis (Art. 5o da EC 103/2019). Descabido, portanto, o pretendido acréscimo de tempo de serviço. 9. Nesse sentido: [...] a pretendida incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). [...]. (Acórdão 1613999, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), estes fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, e no princípio da razoabilidade, tendo em vista o baixo valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95. O recorrente aponta ofensa ao artigo 40, § 4o da Constituição Federal. Alega contrariedade à Sumula Vinculante no 33 e argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 41297968. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal apontou, com base nos fatos e provas apresentados, que a servidora pública recorrente está submetida à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) implicaria aparentemente em tempo de contribuição ficta, o que não é admissível. Nesse passo, constata-se que, para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o julgado ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise das legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei Complementar no 51/1985), não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal